Tribunal: TJMT
Processo: 0030972-48.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0030972-48.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEORGE ISLANISON CARVALHO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DANIELI DE OLIVEIRA SOUZA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.658.171-40 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, I e § 2o-A, VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com o objetivo de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a absolvição sumária, impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes provas suficientes da materialidade e indícios de autoria aptos a justificar a pronúncia;

(
ii
) examinar a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia;

(
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova cabal, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame do mérito.

4.
O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, especialmente de policiais militares, é suficiente para indicar indícios de autoria e
animus necandi
, não se justificando a absolvição sumária ou impronúncia.

5.
A versão defensiva, que busca afastar a intenção de matar e pleiteia a desclassificação para ameaça, não encontra respaldo nas provas, que apontam tentativa de execução do crime com uso de líquido inflamável e tentativa de acionamento de isqueiro.

6.
A dúvida sobre a real intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
Não se admite a absolvição sumária ou impronúncia quando há dúvida razoável sobre a intenção do agente, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

3.
A desclassificação da imputação para outro tipo penal é incabível na fase de pronúncia, salvo quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, § 2o, I e § 2o-A, VI; art. 14, II; CPP, art. 413, caput; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJMT, N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0030972-48.2017.8.11.0042
– CLASSE 426 –

COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:
GEORGE ISLANISON CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto
por
George
Islanison
Carvalho de Oliveira
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0030972-48.2017.8.11.0042
, pelo
Juízo da
2a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT, que o pronunci
ou
como incurso nas sanções do art
.
121, § 2o, I, c/c §2o - A, VI c/c o art
.
14, II
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (
I
d.
265064273
).

Nas razões recursais encontradiças no
I
d.
265064286
,
postula a
absolvição sumária

ou
a
impronúncia
, sob o argumento de que não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva e indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o crime de ameaça
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (
I
d.
265064288
).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão

recorrida por seus próprios fundamentos (id.
265064289
).

O parecer
,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“
SINTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) c/c §2o-A, inciso VI (feminicídio), c/c o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA,OU ADESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA AMEAÇA. INADMISSIBILIDADE. RECORRENTE JOGOU GASOLINA NA VÍTIMA E TENTOU ACIONAR O ISQUEIRO - AUSÊNCIA DECERTEZA NECESSÁRIA PARA AFASTAR OANIMUS NECANDI– FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – NECESSIDADE DA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA––COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI-
PARECER PELO CONHECIMENTO EDESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”

(id.
266458752
).

Considerando o equívoco verificado na classificação da espécie recursal no momento da distribuição, determino a imediata retificação da autuação, com a devida reclassificação do feito para a classe processual adequada de
Recurso em Sentido Estrito
, procedendo-se às anotações e certificações necessárias nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025